Tribunal: TJSP
Processo: 1097133-82.2024.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OBJETO DA LIDE E HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO.
A alegação de vulnerabilidade consumerista não implica automática concessão da justiça gratuita. O benefício é negado quando o objeto da demanda revela incompatibilidade com a alegada hipossuficiência, especialmente após o transcurso do prazo para comprovação da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OBJETO DA LIDE E HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO.
A alegação de vulnerabilidade consumerista não implica automática concessão da justiça gratuita. O benefício é negado quando o objeto da demanda revela incompatibilidade com a alegada hipossuficiência, especialmente após o transcurso do prazo para comprovação da necessidade.
Decisão monocrática mantida.
Negado provimento ao recurso.